Tribunal: CARF
Processo: 10952.000349/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. TENTATIVA IMPROFÍCUA POR VIA POSTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Com base no art. art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, uma única tentativa frustrada de intimação pessoal ou por via postal autoriza a intimação por edital.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea.
GUARDA DE DOCUMENTOS. DEDUÇÕES. DECADÊNCIA.
Os documentos comprobatórios das deduções despesas realizadas pelo contribuinte em sua DIRPF devem ser guardados até o fim do prazo decadencial do Fisco de constituir o crédito tributário sobre as deduções pleiteadas.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10952.000349/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.727 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
JOSE LEITE DE ALMEIDA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal”.
CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. TENTATIVA IMPROFÍCUA POR VIA
POSTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Com base no art. art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, uma única tentativa
frustrada de intimação pessoal ou por via postal autoriza a intimação por edital.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
GUARDA DE DOCUMENTOS. DEDUÇÕES. DECADÊNCIA.
Os documentos comprobatórios das deduções despesas realizadas pelo
contribuinte em sua DIRPF devem ser guardados até o fim do prazo
decadencial do Fisco de constituir o crédito tributário sobre as deduções
pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10952.000349/2010-26
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000349/2010-26

Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 87, §§ 1o a 3o, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1634, de 21 de dezembro de 2023, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados no
Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57/60) interposto por JOSE LEITE DE
ALMEIDA FILHO em razão do Acórdão no. 12-81.789 (e-fls. 47/51), proferido pela 18a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que julgou a
Impugnação improcedente.
Em sua origem, o crédito resulta da Notificação de Lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa física, do ano-calendário de 2007 (fls. 05 a 12), acrescido de juros e multa de
ofício, em razão das seguintes infrações:
 dedução indevida de despesas médicas de R$ 14.105,44,
 dedução indevida de pensão judicial de R$ 24.360,00;
 compensação indevida de IRRF de R$ 3.149,73;
 dedução indevida de previdência oficial de R$ 11.632,38.
O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 01/09/10 (e-fl. 27), e apresentou
sua Impugnação (e-fls. 2/4), em 16/09/10. As alegações foram assim sintetizadas pela decisão de
piso:
1. Não teria recebido a intimação para prestar esclarecimentos, como apontado na
Notificação de Lançamento, provavelmente por ter sido enviada ao seu endereço
anterior. Por esta razão, vem agora apresentar os documentos que comprovariam a
improcedência da maior parte das glosas;
2. Seguem, em anexo, todos os comprovantes anuais dos rendimentos recebidos das
suas 05 fontes pagadoras, em 2007, que comprovariam as deduções feitas a título de
contribuição à previdência oficial. Ressalta que a Prefeitura Municipal de Canarana/BA
entregou dois comprovantes, um emitido em 05/03/2008 e outro em 13/05/2008,
motivando a apresentação da declaração retificadora. Os valores seriam: Ministério da
Saúde R$ 2.439,23; Prefeitura de Cafarnaum R$ 405,90; Prefeitura de Canarana R$
2.145,42 e Prefeitura de Santa Cruz de Cabrália R$ 2.865,33;
3. Junta documentação das despesas médicas e pensão;
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000349/2010-26

4. Quanto à glosa do IRRF da Prefeitura de Santa Cruz Cabrália, não dispõe mais dos
holerites mensais e não encontrou o comprovante anual o qual informava um total de
rendimentos tributáveis de R$ 92.845,53, contribuição oficial de R$ 6.651,80 e IRRF de
R$ 17.034,08;
5. Por esta razão, solicitou novo demonstrativo para o ano-calendário de 2007 (em
anexo), do qual constam valores bem diversos, a saber: rendimentos tributáveis de R$
47.982,67, contribuição à previdência de R$ 2.865,33 e IRRF de R$ 7.680,57, em lugar
dos R$ 13.884,35 por ela mesma informados na DIRF;
6. Entende que se houver nova glosa do valor do imposto retido na fonte por esta fonte
pagadora de R$ 13.884,35 para R$ 7.680,57, em função do extrato ora anexado, caberia
também a redução dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 92.845,53 para R$
47.982,67, pois não há mais como saber os valores efetivamente recebidos nem os
descontos efetuados pela Prefeitura;
7. Pede a revisão do Lançamento. (Relatório da decisão de piso, e-fls. 48/49)
Às e-fls. 37/39 , foram emitidos o Termo Circunstanciado e Despacho Decisório
cujo resultado foi:
1. Cancelamento da glosa de pensão;
2. Manutenção parcial das deduções indevidas de despesas médicas no valor de
R$ 10.849,48 e de previdência oficial de R$ 3.149,73;
3. Manutenção integral da glosa de IRRF de R$ 3.149,73.
O processo seguiu para julgamento e em 25/05/2016, foi proferido o Acórdão no.
12-81.789 (e-fls. 47/51) que manteve o lançamento, e foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas com documentação hábil como
prevista na norma legal. Ainda que o contribuinte não tenha recebido a intimação para
prestar os esclarecimentos, continua na obrigação de provar as deduções pleiteadas.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Cabe ao contribuinte provar que houve a retenção na fonte pleiteada na declaração de
ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação do resultado do julgamento foi recebida em 10/06/2016 (AR, e-fls.
56), e em 05/07/2016, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 57/60), alegando,
em breve síntese:
 Que não teria sido intimado para prestar informações e apresentar
documentos comprobatórios das deduções e dos valores declarados;
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000349/2010-26

 Preliminar: requer o reconhecimento da prescrição intercorrente;
 Mérito: reitera o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente,
uma vez que depois de passados tantos anos, o sujeito passivo não teria os
recibos médicos e holerites retificados de fontes pagadoras necessários
para comprovação das despesas e rendimentos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento, que foi convertido em
diligência em 11/07/2023, conforme Resolução no. 2401-000.976, que teve por principal objetivo
a apresentação da intimação do sujeito passivo para comprovação das deduções declaradas.
Em cumprimento à Diligência, foram juntados aos autos os seguintes documentos:
 Termo de Intimação Fiscal no. 2008/750182308777542 (e-fls. 68/69), de
17/02/2010, para apresentação de documentos e esclarecimentos relativos
à Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2007;
 Aviso de Recebimento (e-fls. 70) devolvido pelo motivo “mudou-se”;
 Edital malha fiscal IRPF no. 3 (e-fls. 71/72), de 20/05/2010, com data da
ciência 04/06/2010.
O sujeito passivo recebeu a intimação ECOA/DRF/SRD no. 6042/2023 (e-fl. 73)
para se manifestar sobre os documentos juntados aos autos em 29/11/2023, novamente por meio
de Edital Eletrônico (e-fls. 75/76), tendo restado silente, conforme Termo de Ciência pela
publicação de edital eletrônico (e-fls. 77).
Os autos retornaram a este órgão e foram a mim distribuídos, em razão do relator
anterior não mais compor os quadros do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar
O recorrente alega que deveria ser aplicado ao presente processo a prescrição
intercorrente, uma vez que não deveria ser o sujeito passivo punido pela demora no julgamento
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000349/2010-26

dos presentes autos. Sustenta que depois de passados vários anos, não teria condições de
apresentar os documentos para comprovar suas despesas e rendimentos declarados.
A prescrição intercorrente não é aplicável ao processo administrativo, nos termos
da Súmula CARF no. 11. Vale o destaque:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, rejeito a preliminar.
3. Mérito
Primeiramente, há que se ressaltar que a diligência realizada trouxe as autos
esclarecimento sobre o regular procedimento de fiscalização promovido antes da emissão da
Notificação de Lançamento. A intimação para apresentação de documentos e esclarecimentos foi
efetivada por meio de edital, uma vez que a citação postal restou improfícua. O procedimento
seguiu o disposto no Decreto no. 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Portanto, ao contrário do que alegou o recorrente, a intimação para apresentação
de documentos e esclarecimentos quanto à Declaração de Imposto de Renda relativa ao ano-
calendário 2007 foi válida e como ele não apresentou os documentos e esclarecimentos à
fiscalização, foi lavrada a Notificação de Lançamento de forma correta pela fiscalização.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000349/2010-26

Após a emissão do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, o sujeito
passivo não trouxe outros documentos para comprovar as deduções de despesas médicas e de
previdência oficial, nem para comprovar o erro dos valores retidos pela fonte pagadora e
informados à Receita Federal.
O Relatório do Termo Circunstanciado esclarece a análise que foi feita dos
documentos do sujeito passivo:
2. RELATÓRIO
· O contribuinte identificado no item 1 apresentou declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2008 em 18/06/2008, informando o valor de R$
17.034,08 a título de imposto de renda retido na fonte, além de dedução com despesas
médicas no valor de R$ 14.105,44; Previdência Oficial no valor de R$ 11.642,38 e
Pensão Alimentícia no valor de R$ 24.360,00.
· O contribuinte foi notificado pela malha fiscal, uma vez que não atendeu a intimação.
· Foi lançada a compensação indevida IRRF com o CNPJ 13.635.008/0001-76 no valor
de R$ 3.149,73. Foram glosadas ainda os valores declarados como dedução com
despesas médicas e Pensão Alimentícia.
· O contribuinte apresentou impugnação tempestiva e apresenta os comprovantes de
rendimentos pagos e imposto de renda retido na fonte. Informa ainda que a
dedução com despesa médica foi a de seu plano de saúde. O contribuinte afirma
não possuir o documento para comprovação do IRRF com CNPJ 13.635.008/0001-
76.
· Da análise dos documentos constantes nos presentes autos constata-se que houve
a dedução com Pensão Alimentícia conforme declarado pelo contribuinte.
· Entretanto, apenas o valor de R$ 8.492,65 a título de Previdência Oficial e o valor
de R$ 3.255,96 pago ao plano de saúde lograram comprovação com relação às
deduções com Previdência oficial e com despesas médicas respectivamente.
· Das consultas realizadas nos sistemas da RFB localizou-se a DIRF entregue pela
fonte pagadora com CNPJ 13.635.008/0001-76, que ainda confirma o valor de R$
13.884,35 considerado no lançamento, devendo-se manter o valor glosado.
· Desta forma, altera-se a Notificação de Lançamento por erro de fato, de acordo com os
documentos constantes nos autos, conforme demonstrativo do item 3.
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos, todas as deduções pleiteadas pelos contribuinte em suas DIRPF estão
sujeitas à comprovação, in verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3°).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 4°).
Há que se observar que as informações contidas nas declarações de rendimentos
estão sujeitas à auditoria pela Administração Tributária, ocasião em que pode ser exigida a
apresentação de documentos a fim de comprovar os dados nelas inseridos. Daí porque a guarda
de documentos deve ser observada em relação aos períodos ainda não decaídos e aos créditos
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.727 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10952.000349/2010-26

não prescritos, e é de responsabilidade exclusiva do contribuinte. Isso está estabelecido no
Decreto n° 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, na seção que trata de
declaração das pessoas físicas, art. 797:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário. (Decreto-Lei n° 352/68, art. 4o).

Como o sujeito passivo não apresentou outros documentos capazes de comprovar
os valores declarados em sua DAA, e já foram considerados os valores comprovados, nego
provimento ao recurso voluntário.
3. Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, REJEITO a preliminar e
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 87
DF CARF MF
Original